Tribunal: STF
Processo: ADPF 433
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PAGA AO SAFRISTA AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECEPÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI 5.889/73 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (SDBI-I). INEXISTÊNCIA DE DISSENSO JUDICIAL EM TORNO DA MATÉRIA. DIVERGÊNCIAS MANIFESTADAS EXCLUSIVAMENTE NO PLANO DOUTRINÁRIO NÃO ENSEJAM A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. O reconhecimento da ocorrência do fenômeno jurídico da recepção do art. 14, caput, da Lei nº 5.889/73 pela atual Constituição da República acha-se pacificado em jurisprudência uniforme, estável e coerente emanada da Justiça do Trabalho.
2. Incumbe ao autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ao questionar determinada exegese veiculada por órgãos jurisdicionais, o ônus processual de comprovar a presença de controvérsia judicial relevante e atual em torno da matéria (Lei nº 9.882/99, arts. 1º, parágrafo único, I e 3º, V).
3. A simples divergência de opiniões doutrinárias não torna concreta a existência de controvérsia judicial relevante, pois o dissenso entre posições dogmáticas, manifestado exclusivamente no plano das ideias, não traduz situação apta, por si só, a provocar lesão a direitos e interesses individuais, tampouco representa conjuntura capaz de vulnerar princípios constitucionais dotados de fundamentalidade.
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, proposta, em litisconsórcio ativo, pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, com o propósito de dirimir alegada controvérsia judicial acerca da recepção do art. 14, caput, da Lei nº 5.889/1973 pela atual Carta da República.
    2. O preceito legal impugnado institui a indenização por tempo de serviço paga ao trabalhador safrista nos seguintes termos:
    Lei nº 5.889/1973
    “Art. 14. Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.“
    3. As autoras defendem não recepcionado o dispositivo impugnado pela Constituição da República. Apontam, como preceitos fundamentais afrontados, a isonomia constitucional entre os trabalhadores urbanos e rurais (CF, arts. 5º, caput, e 7º, caput) e o regime constitucional do FGTS (CF, art. 7º, I e III, e art. 10, I, do ADCT).
    Reputam incompatível o modelo constitucional vigente com o entendimento prevalecente na Justiça do Trabalho, segundo o qual devidos cumulativamente, ao safrista, o recolhimento do FGTS e, e ao final do contrato de safra, a indenização especial prevista no dispositivo impugnado.
    4. À alegação de que presentes o fumus boni juris – a teor da argumentação deduzida – e o periculum in mora – diante do “risco de autuações de cunho fiscal-trabalhista a diversas empresas agroindustriais” –, requerem, em caráter liminar, (i) a suspensão da eficácia do art. 14 da Lei nº 5.889/1973; (ii) a suspensão de todas as decisões judiciais em que discutida a recepção do art. 14 da Lei nº 5.889/1973 pela Constituição da República; (iii) a emissão de ordem para que os fiscais do trabalho se abstenham de autuar empresas por descumprimento do art. 14 da Lei nº 5.889/1973 e (iv) a sustação da eficácia das multas eventualmente aplicadas.
    5. No mérito, pugnam pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que seja declarada a não recepção, pela ordem constitucional vigente, do art. 14 da Lei nº 5.889/1973.
    6. Foram solicitadas informações prévias, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999.
    7. O Presidente da República manifesta-se pela improcedência da arguição de descumprimento, apoiando-se em parecer da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho sintetizado nos seguintes termos:
    “a) Entende-se por contrato de safra "0 que tenha duração dependente de variações estacionais da atividade agrária". Trata-se, pois. de contrato por prazo determinado, que por ser exceção ao princípio da continuidade da relação de emprego. deve gozar das garantias previstas em lei: 
    b) É de observar. conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, referido na própria petição inicial, que "o art. 7. /11. da Carta Política veio revogar tão somente a indenização para contratos de trabalho por prazo indeterminado, aqueles previstos no art. 477 da CLT, não atingindo as indenizações relativas a contratos por prazo determinado. como o do safrista (Lei 5.889/73)" (AIRR-467-06.2013.5.18.0128, julgado em 1.°-10-2014. relator o Ministro ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE). 
    c) Ademais, diante da circunstância de no termo normal de um contrato por prazo determinado - como é o caso do contrato de safra - já não haver incidência da multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. afigura-se razoável que a indenização prevista no art. 14 da Lei nº 5.889, de 1973, exerça importante papel de equilíbrio social na sistemática do ordenamento jurídico em vigor;
    d) Isso porque a indenização da Lei nº 5.889 parece ser uma verba que, dadas as peculiaridades do trabalhador safrista - totalmente vinculado à sazonalidade agrícola -, visa a assegurar sua sobrevivência, num mercado de trabalho instável e potencialmente escasso de ofertas:
    e) Esse valor, a ser pago no término da relação de trabalho, não é excludente do direito ao levantamento do FGTS, o qual nada mais é que a retirada de valores regularmente recolhidos, no percentual de 8%, assim como ocorre com os demais trabalhadores.”
    8. O Presidente da Câmara dos Deputados limita-se a informar dados sobre a tramitação do respectivo do projeto de lei naquela Casa legislativa.
    9. O Presidente do Senado Federal defende a recepção do art. 14, caput, da Lei 5.889/73 pela Constituição Federal de 1988, enfatizando caracterizar preceito normativo concretizador do princípio da igualdade material. Destaca a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho no sentido da compatibilidade do dispositivo com o texto constitucional.
    10. O Advogado-Geral da União pronuncia-se contrariamente ao acolhimento do pedido, em parecer assim ementado:
    “Trabalhista. Artigo 14 da Lei n° 5.889, de 08 de junho de 1973, que prevê o pagamento de indenização especial ao término do contrato de trabalho do empregado safrista. Recepção da norma impugnada pela Carta Republicana. Compatibilidade do pagamento da referida indenização com o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. O dispositivo sob invectiva contribui para a promoção da igualdade substancial entre os trabalhadores urbanos e rurais. especialmente diante das peculiaridades inerentes à atividade do empregado safrista. Ausência de violação ao principio da isonomia (artigos 5º, caput; 7º, caput e incisos I e III, da Lei Maior) e ao artigo 10, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Caracterização de periculum in mora inverso. Manifestação pelo indeferimento da medida cautelar“
    11. O Procurador-Geral da República, por sua vez, opina pelo não conhecimento da arguição de descumprimento e, no mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido. O parecer ministerial está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRATO DE SAFRA. ART. 14 DA LEI 5.589/1973. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO COM O FGTS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 7º, I E III, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO COM EFICÁCIA ERGA OMNES. ART. 4º, § 1º, DA LEI 9.882/1999. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE SAFRA. COMPENSAÇÃO DE MAIOR INSTABILIDADE SOCIAL POR INCERTEZAS DAS VARIAÇÕES ESTACIONAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A ANTIGA INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS ARTS. 477, CAPUT, E 478 DA CLT. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O ANTIGO REGIME ESTABILITÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS.
    1. Não merece conhecimento arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) que não observe o princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Para combater a lesividade constitucional pretensamente produzida por decisões da Justiça do Trabalho violadoras dos preceitos fundamentais invocados na ação, dispõem as empresas representadas de recurso extraordinário (RE) com repercussão geral, cuja tese jurídica goza de eficácia erga omnes e efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, equivalente ao das decisões adotadas no controle concentrado, à luz do artigo 988, § 5 o , II, do Código de Processo Civil. O dispositivo admite reclamação contra decisão em RE com repercussão geral ou em REs repetitivos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, sendo cabível na reclamação medida liminar para suspensão imediata da lesividade, na forma do art. 989, II, do CPC. Precedentes.
    2. Não dispõe a Confederação Nacional da Indústria (CNI) de legitimidade ativa para ajuizar ADPF voltada a impugnar interpretação do art. 14 da Lei 5.589/1973, de aplicação restrita a empregador rural. A atividade agrícola constitui atuação específica do setor primário da economia, que compõe categoria sindical econômica de grau superior representada pela CNI. Ausência de estrita adequação entre a finalidade estatutária da CNI e o conteúdo material da norma impugnada, critério objetivo indispensável ao conhecimento de ação de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
    3. A indenização especial dos trabalhadores safristas, prevista no art. 14 da Lei 5.589/1973, tem por finalidade compensar a maior instabilidade contratual decorrente das incertezas naturais das variações estacionais. Tratando-se o contrato de safra de espécie de contrato de trabalho a termo (certus an, incertus quando), a indenização devida quando “expirado normalmente o contrato” não tem por finalidade desestimular a dispensa do trabalhador, como a antiga indenização por tempo de serviço prevista nos arts. 477, caput, e 478, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que integrava o regime de estabilidade decenal no emprego, substituído pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    4. A universalização do direito ao FGTS, pelo art. 7º, III, da Constituição, com substituição do regime de estabilidade no emprego, previsto nos arts. 492 a 500 da CLT, não tornou incompatível a indenização especial dos safristas com a Constituição de 1988. Incompatibilidade haveria, no máximo, com o acréscimo de 40% do FGTS, previsto no art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), este indevido na extinção natural de contratos a termo. Não se constata violação a preceitos constitucionais.
    5. Parecer por não conhecimento da ação e, caso ultrapassada a preliminar, por improcedência do pedido.”
    Feito esse breve relatório, examino se a pretensão deduzida satisfaz os requisitos necessários ao conhecimento desta ação constitucional.
    Do Cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
    12. As autoras indicam apenas duas decisões colegiadas emanadas do E. TST como precedentes reveladores do alegado quadro de dissenso judicial em torno da compatibilidade com o texto constitucional da regra inscrita no art. 14, caput, da Lei nº 5.669/73. Os julgamentos apontados pelas autoras foram os seguintes:
    “(...) CONTRATO DE SAFRA – INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 5.889/73 – CUMULAÇÃO COM O FGTS - COMPATIBILIDADE 
    Prevalece no Eg. TST o entendimento de que o FGTS não substitui a indenização do empregado safrista, prevista no artigo 14 da Lei nº 5.889/73, não havendo incompatibilidade entre a referida indenização e o regime do FGTS, por se tratar de institutos distintos.”
    (TST-RR-11639-23.2013.5.18.0102, Rel. Des. Convocado João Pedro Silvestrin, 8ª Turma, j. 12.02.2015)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. CONTRATO DE SAFRA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI 5.889/73. REGIME DO FGTS. COMPATIBILIDADE. (…) A Constituição Federal de 1988 recepcionou o artigo 14 da Lei 5.889/73, não subsistindo a corrente que entende que o FGTS substituiu a indenização do empregado safrista. Isso porque o artigo 7º, III, da Carta Política veio revogar tão somente a indenização para contratos de trabalho por prazo indeterminado, aqueles previstos no artigo 477 da CLT, não atingindo as indenizações relativas a contratos por prazo determinado, como o do safrista (Lei 5.889/73). Assim, patente que a indenização por tempo de serviço, objeto do artigo 14 da Lei 5.889/73, é compatível com o regime do FGTS, pelo que não se pode falar em bis in idem. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
    (TST-AIRR-467-06.2013.5.18.0128, Min. Rel. Alexandre Agra Belmonte, 3ª Turma, j. 01.10.2014)
    A mera leitura das ementas de referidos julgados, no entanto, torna clara a inexistência de qualquer dissenso judicial em torno da ocorrência do fenômeno da recepção da norma inscrita no art. 14, caput, da Lei nº 5.889/73 ou da compatibilidade da indenização especial devida aos safristas com a garantia constitucional do FGTS.
    Na realidade, ambos os acórdãos apontados pelas autoras como paradigmas enfatizam estar consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho orientação jurisprudencial no sentido de haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a indenização especial do trabalhador safrista prevista naquele diploma legislativo.
    Essa diretriz jurisprudencial tem sido observada por aquela Alta Corte judiciária de maneira uniforme, estável e coerente, estando pacificada há mais de uma década no âmbito da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. CONTRATO DE SAFRA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI 5.889/73. REGIME DO FGTS. COMPATIBILIDADE. A Constituição Federal de 1988 recepcionou o artigo 14 da Lei 5.889/73, não subsistindo a corrente que entende que o FGTS substituiu a indenização do empregado safrista. Isso porque o artigo 7º, III, da Carta Política veio revogar tão-somente a indenização para contratos de trabalho por prazo indeterminado, aqueles previstos no artigo 477 da CLT, não atingindo as indenizações relativas a contratos por prazo determinado, como o do safrista (Lei 5.889/73). Assim, patente que a indenização por tempo de serviço, objeto do artigo 14 da Lei 5.889/73, é compatível com o regime do FGTS, não se pode falar em bis in idem. Recurso de embargos conhecido e provido.“
    (E-RR-98300-64.2005.5.15.0103, Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, SBDI-1, j. 21.10.2010) 
    Essa, inclusive, é a exegese adotada pelo Ministério do Trabalho no Precedente Administrativo nº 65 (DOU de 27/05/2005, seção 1, p. 119):
    “RURÍCULA. CONTRATO DE SAFRA. INDENIZAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO. FGTS, COMPATIBILIDADE. 
    O art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, devendo tal indenização ser cumulada com o percentual do FGTS devido na dispensa. No contrato de safra se permite uma dualidade de regimes, onde o acúmulo de direitos corresponde a um plus concedido ao safrista. Não há que se falar, portanto, em bis in idem ao empregador rural.”
    13. Como se vê, os precedentes colacionados pelo arguente, além de não demonstrarem qualquer estado de incerteza jurídica, nem de longe apontam para a existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante a respeito da constitucionalidade ou legitimidade do art. 14, caput, da Lei nº 5.889/73.
    Diante desse quadro, constata-se que as autoras se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de efetiva controvérsia constitucional atual e relevante, quanto à ocorrência do fenômeno da recepção constitucional do preceito legislativo contestado.
    Incumbe ao autor, ao questionar a constitucionalidade de determinada exegese veiculada por órgãos jurisdicionais, comprovar a presença de controvérsia judicial relevante e atual em torno da matéria (Lei nº 9.882/99, arts. 1º, I e 3º, V).
    No caso, o entendimento veiculado nos acórdãos indicados na petição inicial traduz orientação jurisprudencial consolidada na jurisprudência do TST, pelo menos, desde 21.10.2010, quando dirimida a controvérsia no âmbito da SBDI-I. As entidades autoras, no entanto, não indicaram nenhuma decisão singular ou julgamento colegiado em sentido contrário, de modo a sugerir a existência de um possível dissenso jurisprudencial atual e relevante.
    O mero inconformismo das autoras com o conteúdo de determinada orientação jurisprudencial prevalecente nos Tribunais ou com o teor de eventuais enunciados sumulares não traduz situação caracterizadora de controvérsia judicial relevante, apta a justificar a instauração da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois indispensável, para esse propósito, a demonstração de dissenso interpretativo intenso em torno da aplicação dos preceitos fundamentais tidos por violados:
    “(…) 1. Não evidenciada, a partir das decisões judiciais trazidas aos autos, divergência interpretativa relevante sobre a aplicação dos preceito fundamentais tidos por violados, resulta não atendido o pressuposto processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental concernente à existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999).”
    (ADPF 164-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.12.2019)
    “(…) 1. A simples menção a um único julgamento no qual teria sido aplicada a legislação impugnada não implica o reconhecimento da existência de controvérsia judicial relevante, apta a ensejar o conhecimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.”
    (ADPF 261-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.02.2018) 
    (…) EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (ADPF 249-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.8.2014)
    Vale acentuar que a instauração da arguição de preceito fundamental – assim como ocorre em relação à ação declaratória de constitucionalidade – pressupõe a existência de um estado de grave incerteza e insegurança sobre a legitimidade constitucional de uma determinada lei, motivado por decisões judiciais conflitantes e antagônicas proferidas por Tribunais distintos, de modo a vulnerar a presunção de constitucionalidade inerente ao ato legislativo contestado e criar um cenário de dúvida quanto à sua observância pelos próprios órgãos jurisdicionais:
    “- A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA.
    - O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de fiscalização normativa "in abstracto", pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter, a ação declaratória de constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.
    - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções relevantes", de dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta - faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal.”
    (ADC 8-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.10.1999) 
    Inocorrente, no caso, situação de dissenso judicial capaz de tornar incerta e controvertida a aplicação dos preceitos legislativos impugnados, inviável o cabimento da arguição de descumprimento.
    15. Acentuo, de outro lado, não satisfazer a requisito processual em questão a referência feita pelas autoras a entendimentos doutrinários discordantes da posição firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    A simples divergência de opiniões doutrinárias não torna concreta a existência de controvérsia judicial relevante na matéria, pois o dissenso entre posições dogmáticas, manifestado exclusivamente no plano das ideias, não traduz situação apta, por si só, a atingir direitos e interesses individuais juridicamente relevantes, tampouco representa conjuntura capaz de vulnerar princípios constitucionais dotados de fundamentalidade.
    Ante a inexistência de controvérsia judicial em torno da validade constitucional de determinado diploma legislativo, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade de que se revestem os atos legislativos, pois “simples controvérsia doutrinária não se afigura suficiente para objetivar o estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ação, uma vez que, por si só, ela não obsta à plena aplicação da lei” (Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, “Curso de Direito Constitucional”, p. 2.054, 12ª ed., 2016, IDP/Saraivajud).
    Conforme visto, a arguente não aponta a existência de controvérsia constitucional relevante a respeito da compatibilidade com o texto constitucional do art. 14, caput, da Lei nº 5.889/73, nem tampouco demonstra qualquer estado de incerteza quanto à matéria nela veiculada.
    16. Ante o exposto, não conheço desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora